Tribunal: TJMT
Processo: 1010963-96.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010963-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ALLAN DE CARVALHO ZEVIANI - CPF: 994.248.191-53 (EMBARGANTE), MILENA RAMOS BACCARO ZEVIANI - CPF: 904.896.751-15 (EMBARGANTE), MANAGRO COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 31.460.071/0001-09 (EMBARGADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau deferindo liminar de busca e apreensão de grãos, fundada em Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira (CPRs nº 001/2025 e nº 002/2025), emitidas pela parte agravante em favor da credora.

2.

Sustenta o embargante a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão, alegando indevida aplicação do rito do Decreto-Lei nº 911/1969 e ausência de fundamentos quanto à comprovação da mora e à natureza dos bens dados em garantia.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido padece dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se o recurso objetiva apenas a rediscussão da matéria já decidida.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para novo julgamento da causa.

5.

No caso concreto, o acórdão embargado apreciou de forma clara e coerente todas as teses suscitadas, inclusive quanto à validade das CPRs e à incidência do art. 8º, § 3º, da Lei nº 8.929/1994, que autoriza a aplicação do procedimento do Decreto-Lei nº 911/1969 à busca e apreensão de produtos agrícolas dados em garantia fiduciária.

6.

A decisão embargada examinou também os elementos fáticos e contratuais que demonstram a mora e o risco de frustração do crédito, concluindo pela manutenção da tutela de urgência.

7.

A irresignação da parte embargante, portanto, revela mero inconformismo com o conteúdo do julgado, não configurando omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

8.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o julgador não está obrigado a rebater ponto por ponto das teses suscitadas, bastando a exposição de fundamentos suficientes à formação de seu convencimento (EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 25.04.2022).

9.

Inviável, assim, a atribuição de caráter infringente aos aclaratórios, tampouco a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, uma vez que o recurso foi manejado com finalidade de prequestionamento, sem intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria de mérito já apreciada, salvo quando verificados os vícios do art. 1.022 do CPC/2015.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Allan de Carvalho Zeviani e Milena Ramos Baccaro Zeviani,
opuseram Embargos de Declaração em ID 312552850, alegando a existência de vícios de “omissões, contradições e obscuridades” no acórdão de ID 312317871, que Desproveu Recurso de Agravo de Instrumento e ainda julgou Prejudicado o Agravo Interno.

A parte Embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão em acórdão, à ausência de enfrentamento da tese atinente a impossibilidade de empresas que não fazem parte do sistema financeiro constituírem garantia sob a forma de alienação fiduciária.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 317202380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões, contradições, obscuridades e erro material no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi amplamente apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Na origem, depreende-se dos autos que o autor/agravado ajuizou ação de busca e apreensão cumulada com pedido de tutela de urgência, consubstanciada nos títulos executivos extrajudiciais “Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº 001/2025” (ID 188362806 – autos de origem) e “Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº 002/2025” (ID 188362807 – autos de origem).

(...);

Consoante a Lei nº 13.896/2020, que alterou a Lei nº 8.929/1994, admite-se a vinculação, em alienação fiduciária, de produtos agrícolas quando da emissão da Cédula de Produto Rural. Sendo esse o caso dos autos, a apreciação da liminar deve observar os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69, conforme previsão do art. 8º, § 3º, da Lei 8.929/94:

Artigo, 8º (...);

§ 3º. Em caso de necessidade de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente aplicar-se-á o disposto nos arts. 3º e seguintes do Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969.

Assim, embora o agravante sustente a inaplicabilidade do rito especial de busca e apreensão à CPR, a legislação específica autoriza expressamente seu uso (art. 8º, § 3º, da Lei 8.929/94).

(...);

Desta forma, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifica-se que a decisão agravada observou os requisitos para a tutela de urgência: a probabilidade do direito, evidenciada pela existência de dívida líquida e certa, e o perigo de dano, caracterizado pelo risco de perecimento do direito de crédito.

Os títulos executivos — CPRs nº 001/2025 e nº 002/2025 — detalham a obrigação certa, líquida e exigível, inadimplida no vencimento em 01/01/2025, possuindo cláusula expressa de alienação fiduciária de toda a produção de soja cultivada na área de 824,09 hectares da Fazenda 2 G (matrícula nº 5217, CRI Sonora/MS).

Sendo assim, a decisão agravada que deferiu o pedido cautelar de busca e apreensão de grãos merece ser mantida, uma vez que o processo está instruído por título executivo extrajudicial consistente nos títulos executivos extrajudiciais, em conformidade com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil c/c art. 4º da Lei 8.929/1994.

Além disso, a pretensão liminar tem fundamento devido a Cláusula 3.1 da CPRs, pela qual os executados deram como garantia do cumprimento das obrigações, em alienação fiduciária, em favor da credora/agravada, a totalidade do produto em formação na área de 824,09 hectares, em imóvel rural denominado “FAZENDA 2 G”, de matriculada sob nº 5217, de registro em CRI Sonora, MT.

As partes declararam que o produto ofertado em garantia não constitui bem essencial à atividade nem ativo circulante, afastando qualquer impedimento à constrição, bem como para rejeitar alegações dos agravantes de “estado de penúria” ou de “insolvência total”.

A propósito, termos do contrato:

“3.7. O(s) EMITENTE(S), nos termos do previsto no artigo 5º, parágrafo único da Lei 8929/94, declaram o produto ofertado em garantia ao cumprimento das obrigações ajustadas nesta cédula, não constituem bens essenciais à sua atividade e tampouco ativo circulante constante de seu patrimônio.”

A mora foi comprovada por notificações (IDs 188362811, 188362812 e 188362814). E o perigo da demora decorre do monitoramento da lavoura, que indicou escoamento da produção sem destinação ao pagamento do débito, evidenciando risco de frustração do crédito.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Pela conclusão, resta prejudicado as razões do Agravo Interno.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de vício de omissão ou obscuridade, contradição e erro material, justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025